Tribunal: TJMT
Processo: 1005279-89.2022.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005279-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 966.460.471-20 (APELANTE), FLAVIA CRISTINA SOARES DA SILVA - CPF: 016.040.811-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE COMPÕEM O SENTIDO DOGMÁTICO DA CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. TEMA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de 10 meses de detenção, no regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
ameaça de morte contra a ex-companheira, proferida por mensagens de áudio, em descumprimento as medidas protetivas de urgência regularmente deferidas;
(ii)
confissão dos fatos pelo réu;
(iii)
condenação com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão da valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação concreta;
(ii)
adoção da fração de 1/6 para eventual aumento da pena-base;
(iii)
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é válida a valoração negativa da culpabilidade, quando baseada apenas em elementos inerentes ao conceito dogmático do tipo penal; e
(ii)
analisar a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos que indiquem maior censurabilidade da conduta, distintos dos próprios requisitos do tipo penal.

6. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito dogmático de culpabilidade e não podem, por si sós, justificar sua valoração negativa na dosimetria da pena.

7. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, nos termos do Tema 585 do STJ, salvo hipótese de multirreincidência, o que não se verifica nos autos.

8. Afastada a valoração negativa da culpabilidade e reconhecida a compensação entre as circunstâncias legais, é necessário o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A; STJ, REsp 1.931.145/SP (Tema 585).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
, contra a sentença do Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n. 1005279-89.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de
10 (dez) meses de detenção
, no regime
aberto
(id. 291986886).

Nas
razões recursais
,

a defesa postula o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que houve valoração indevida da circunstância judicial da culpabilidade, por se fundar em elementos que integram a própria estrutura do tipo penal. Requer, ainda, a adoção da fração de 1/6 como parâmetro para cada circunstância judicial negativa, e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com o Tema 585 do STJ (id. 291986891).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (id. 291986896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (id. 295985388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
, imputando-lhe a prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), em razão dos seguintes fatos:

“[...]
em 7/12/2021, por volta das 17h30, em Rondonópolis/MT, pelo telefone, por mensagens de áudio, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas para a ex-esposa Flavia Cristina Soares da Silva no processo 1008766- 04.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT; e, por mensagens de áudio, com palavras, pelo telefone, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-esposa Flavia Cristina Soares da Silva, conforme BOPJC 2021.323343 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por catorze anos, tiveram dois filhos e estavam separados há dois anos. Consta, ainda, que tinham sido fixadas medidas protetivas de afastamento do denunciado que foram deferidas em favor da vítima Flavia Cristina Soares da Silva no processo 1008766-04.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT e o denunciado tinha sido citado.

Na data, hora e local dos fatos, o denunciado descumpriu decisão judicial de proibição de contato e mandou mensagens de áudio, via WhatsApp, para o celular da filha em comum, J., de 11 anos de idade, ameaçando a vítima de morte, dizendo: "JOICE, só vou falar uma coisa pra você, você é minha filha, você e o GUSTAVO; Se eu for preso, por causa da sua mãe, eu posso passar 05 anos, eu vou preso, só que o dia que eu sair você não vai ter mais mãe não viu; Sua mãe quer me botar na cadeia, ela conseguiu, o dia que eu sair de lá, eu mato ela, ela vai para o inferno”.

A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado confessou os fatos. As mensagens de áudio e o termo de declaração da vítima foram juntados nos autos da MPU 1008766-04.2021.8.11.0003, IDs 73986430, 73986431, 73986432, 73986433 e 73986434.

O Ministério Público denuncia Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira como incurso nos arts. 69 e 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06
” (id. 291986851).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), à pena de
10 (dez) meses de detenção
, no regime
aberto
(id. 291986886).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. DAS PENAS

1.1. Pena-base

Em seu argumento inaugural, o apelante sustenta que a
culpabilidade
foi negativada indevidamente, pois o Juízo de primeiro grau teria se valido de elementos que constituem o seu conceito dogmático, ou seja, aspectos relativos ao desvalor das condutas atribuídas ao apelante.

A pretensão deve ser acolhida.

Ao valorar a referida circunstância judicial, o Juízo de primeiro grau fundamentou para os dois delitos reconhecidos na sentença: “
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve
” (id. 291986886).

A partir desta anotação, tem-se que o juízo sentenciante se valeu de
elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, para negativar a referida circunstância judicial, tanto que mencionou que o apelante possuía plena consciência de sua atitude e poderia ter agido de acordo com este entendimento.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático, é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Neste sentido, extrai-se do Enunciado Criminal nº 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem da pena.

Por fim, registro que apesar do pedido de alteração da fração adotada para exasperação da pena basilar, o pedido encontra-se prejudicado em razão da inexistência de outras circunstâncias judiciais a serem consideradas.

1.2. Pena-provisória

Em relação à pena intermediária, a defesa r
equer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito é procedente.

No pertinente à matéria, a sentença assim se pronunciou:

“
Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença a agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do denunciado (Processo SEEU nº 0007655-18.2018.8.11.0064). Registro que, muito embora a execução penal tenha sido julgada extinta em razão da prescrição da pretensão executória, contudo, encontra-se no período depurador da reincidência, nos termos do Artigo 64, I, do citado códex
”
(id. 291986886).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Tema 585), consoante abaixo destacado:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Desta forma, não havendo elementos que justifiquem a compensação parcial, a pretensão defensiva deve ser acolhida e a pena redimensionada.

2. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

2.1. Crime de ameaça (art. 147, CP)

Ao crime de ameaça (art. 147, CP) é atribuída a pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), procedo a compensação integral entre ambas (Tema 585/STJ).

Remanescendo a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, estabeleço a pena provisória em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo, em definitivo, a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, para o crime de ameaça (art. 147, CP).

2.2. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06)

Ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) é atribuída a pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), procedo a compensação integral entre ambas (Tema 585/STJ).

Remanescendo a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, estabeleço a pena provisória em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo, em definitivo, a pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06).

3. CONCURSO MATERIAL E REGIME PRISIONAL

Reconhecido o concurso material entre os delitos, fixo a pena do apelante
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Ricardo Augusto Carvalho de Oliveira
para redimensionar a pena imposta em seu desfavor para em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025